Tribunal: STF
Processo: AI 728850
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA 
   PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO 
   FISCAL.INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal 
   Federal, apreciando o RE 583.747-RG, rel. min. Menezes Direito, 
   reconheceu a inexistência de repercussão geral de matéria que 
   abrange a do presente processo, eis que configuraria, quando 
   muito, ofensa indireta à Constituição.
Nos termos do art. 543-A, 
   § 5º, do CPC, e dos arts. 326 e 327, do RISTF, a decisão do 
   Supremo Tribunal Federal relativa à inexistência de repercussão 
   geral valerá para todos os casos que versem sobre questão 
   idêntica.
Agravo regimental a que se nega provimento.